Tribunal: TJMT
Processo: 1018328-49.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018328-49.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[J. F. S. - CPF: 076.371.741-07 (EMBARGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), JULIANA SILVERIO DE SOUZA - CPF: 012.626.231-46 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA SILVERIO DE SOUZA - CPF: 012.626.231-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face de acórdão que deu provimento à apelação para afastar a condenação em danos morais, sem readequar os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão quanto à omissão na redistribuição dos honorários sucumbenciais, à luz do novo resultado da lide.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. Constatado que o acórdão não readequou os honorários advocatícios, impõe-se a correção do erro material, com fixação da sucumbência recíproca.

5. Não se trata de atribuição de efeitos modificativos ao julgado, mas de ajuste necessário decorrente da alteração parcial do resultado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar erro material e readequar os honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. A omissão na redistribuição dos honorários sucumbenciais configura erro material sanável por embargos de declaração.

2. É cabível a fixação da sucumbência recíproca quando o provimento do recurso modifica parcialmente o resultado da lide."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Medico
,

alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 304808861, que,
por unanimidade, proveu o recurso de apelação, afastando a condenação em danos morais.

A parte embargante, em suas razões (ID. 306487877), alega omissão quanto a readequação dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso no ID. 312219372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Inicialmente, o embargante defende a readequação dos honorários.

Ao analisar os pleitos contidos na exordial, extrai-se que a parte autora requereu:

(...)

Seja a demanda julgada totalmente procedente, com a confirmação da tutela concedida, bem como, seja a Ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 12.000,00 (doze mil) reais, acrescido de juros e correção monetária, corrigidos até a data do efetivo pagamento;
(...)

Ao proferir a sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação para
CONFIRMAR
a tutela de urgência anteriormente deferida e
DETERMINAR
que a requerida garanta a manutenção do acesso venoso de longa permanência, assegurando a efetiva continuidade do tratamento da autora, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00
, limitada a
R$ 50.000,00
.

CONDENO
a ré ao pagamento de
R$ 10.000,00
a título de
indenização por danos morais
, valor que se mostra adequado para compensar a angústia suportada pela autora, bem como para desestimular a requerida a reiterar condutas semelhantes no futuro,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício
s
, fixados em
10
% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, §2o, do CPC
.

Já na parte dispositiva do acórdão embargado, restou assim consignado:

“Diante do exposto,
conheço
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para afastar a condenação em danos morais.

É como voto.”

Assim, resta evidenciado o erro material quanto aos honorários sucumbenciais, pois deveria constar a readequação dos honorários advocatícios, tendo em vista o novo resultado da lide.

Logo, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar o erro material se revela adequado, nos exatos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assim, onde se lê no acórdão recorrido:

“Diante do exposto,
conheço
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para afastar a condenação em danos morais.

É como voto.”

Passa a constar:

“
Diante do exposto,
conheço
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para afastar a condenação em danos morais.

Tendo em vista o novo resultado da lide,
readéquo
os honorários advocatícios em
10% sobre o valor da causa
para que sejam pagos de forma reciproca, sendo 50% para a parte autora e 50% para a parte requerida, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora por ser beneficiaria da justiça gratuita (ID. 285744380).

É como voto.”

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
ACOLHO
os embargos de declaração tão somente para suprir o erro material constante no v. acórdão, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025